Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21). Suspensão do feito. Legitimidade. ISDF. Administração Indireta. Ausência de obscuridade.
I. Caso em exame
1. (i) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão do feito por força da decisão proferida no IRDR n. 21 (Proc. n. 0723785-75.2023.08.07.0000); (ii) O embargante sustenta que sua situação não se enquadra no escopo do referido incidente, pois este se aplicaria apenas a exequentes pertencentes a pessoa jurídica distinta do Distrito Federal no momento do ajuizamento da ação.
II. Questões em discussão
2. Determinar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento fixado no IRDR n. 21 à situação específica do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão 1905562 (0723785-75.2023.8.07.0000), julgado em 19/08/2024, e publicado em 03/10/2024, fixou tese no IRDR sobre a ilegitimidade dos servidores que compunham Fundações e Autarquias não integrantes da administração direta do Distrito Federal para ajuizar cumprimento de sentença coletiva: “9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado”.
4. No caso concreto, à época da supressão do auxílio alimentação, o embargante era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), entidade da administração indireta, vinculado, mas não integrante da administração direta do Distrito Federal, uma vez que possuía autonomia, patrimônio próprio e orçamento específico.
5.Conforme o entendimento do IRDR, somente servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do DF na data do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade para execução da sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.
Tese: O acórdão embargado seguiu o entendimento consolidado no IRDR n. 21, reconhecendo a ilegitimidade dos servidores da administração indireta para execução da sentença coletiva.

Dispositivo relevante citado: TJDFT, IRDR n. 21 – Acórdão 1905562 – Proc. n. 0723785-75.2023.8.07.0000 – Relator: Robson Teixeira de Freitas – Câmara de Uniformização – Data de julgamento: 19/08/2024 – Publicação: 03/10/2024.